Tribunal: STF
Processo: HC 213381
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Norberto dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2.034.536/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos, pelo cometimento do crime do art. 155, caput, do Código Penal, ante o suposto furto de aparelho celular avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), porque é norma de caráter material e processual mais benéfica, aduzindo que



    “Respeitosamente, mas nem Código Penal, muito menos Constituição, limitam temporalmente a retroatividade benéfica das normais penais ou processuais penais com conteúdo misto de direito material, de modo que “jurisprudência do STJ” não pode criar um lapso temporal.” 



    Argumenta, ainda, que deve ser aplicado o princípio da insignificância, pois,



    “Na espécie, (...) não há desvalor no resultado (ausência de dano, pessoal e, especialmente, patrimonial), assim como há diminuto desvalor na conduta (que é tosca e o bem foi restituído à vítima).”



    Requer a concessão da ordem para “(i) a absolvição do paciente; ou para (ii) a determinação do ANPP”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DOS BENS NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não é insignificante o furto de telefone celular avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia muito superior ao valor do salário mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 998,00). 



    2. A devolução do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia (ut, AgRg no AREsp 1998244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 21/02/2022) 



    4. Agravo regimental improvido.”



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com denúncia recebida.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, o Ministro Relator no STJ consignou:



    “Sobre o princípio da insignificância, também sem razão a defesa, isso porque o furto de aparelho celular avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não autoriza a aplicação do referido princípio, considerando que o valor do salário mínimo à época dos fatos era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 



    Importante registrar que é inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial (ut, AgRg no HC 658.952/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 21/02/2022).”



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência, mutatis mutandi, da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Destaco, ainda, julgado da Corte em tudo aplicável ao hipótese em exame:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO DE CHEQUE PREENCHIDO NO VALOR DE R$ 400,00. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 



    2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 



    3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 



    4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois, além do cheque subtraído ter sido preenchido e sacado no valor de R$ 400,00, o que se aproxima do valor do salário mínimo da época em que se deram os fatos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o cheque furtado e preenchido com valor superior a um décimo do mais alto salário mínimo do país não enseja adoção do princípio da insignificância. Precedentes. 



    5. Habeas corpus denegado.” (HC nº 108.149/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 2/10/12)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente